Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715941-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARA LASSE RODRIGUES, VICTOR HUGO PEREIRA SANTOS SILVA EMBARGADO: FLAVIA ALINE DE JESUS PARAIZO CONSTRUTORA - ME, JUVENTUDE EM ACAO D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte embargada, no ID 51160140, pugna pela vista para contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela apelada, ao ID 50338895. Assiste razão a parte embargada. Venham as contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator